Tribunal: TJSP
Processo: 1513704-40.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Absolvição – Descabimento – Materialidade, autoria e destinação das drogas suficientemente comprovadas – Desclassificação para a conduta descrita no art. 37, da Lei de Drogas, no tocante à corré Talita – Inviabilidade – Provas que atestam sua efetiva participação no comércio espúrio - Depoimentos dos policiais prestigiados como elementos de convicção – Crime

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Absolvição – Descabimento – Materialidade, autoria e destinação das drogas suficientemente comprovadas – Desclassificação para a conduta descrita no art. 37, da Lei de Drogas, no tocante à corré Talita – Inviabilidade – Provas que atestam sua efetiva participação no comércio espúrio - Depoimentos dos policiais prestigiados como elementos de convicção – Crime de conteúdo variado – Penas e regime bem dosados – Maus antecedentes e reincidência, assim como a quantidade e diversidade de drogas que não se coadunam com a figura do tráfico privilegiado – Regime fechado confirmado – Exegese do art. 33, §2.o, "b", do CP – Impossibilidade de se conferir prisão domiciliar às rés - Reiteração delitiva que dá mostras de potencial periculosidade – Fatos graves – Sentença inteiramente confirmada - Recursos defensivos desprovidos.